Tribunal: STF
Processo: ARE 1471401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES. QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA. HORAS EXTRAS. INCRA, SEBRAE, MULTA DE MORA. ALÍQUOTA. ENCARGO LEGAL.



    1. Não é devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente, porquanto essa verba não possui natureza salarial.



    2. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre as horas-extras.



    3. A contribuição ao INCRA e SEBRAE-APEX-ABDI é devida mesmo após a vigência da Emenda Constitucional 33/2001. Precedentes.



    4. Não é taxativo o rol de fatos geradores de contribuições sociais da alínea a do inciso III do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição, acrescido pela Emenda Constitucional 33/2001. Precedentes.



    5. A alíquota de multa de vinte por cento do valor do tributo devido não atenta contra a capacidade contributiva do contribuinte nem é desproporcional à infração. Não viola, pois, a vedação constitucional ao confisco.



    6. No que tange à aplicação do encargo legal do DL 1025/69, a Corte Especial deste Tribunal reconheceu a sua constitucionalidade na sessão realizada em 24/09/2009, rejeitando a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 2004.70.08.001295-0/PR.



    7. Apelos parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 7º, incisos XVI e XVII; 145, inciso II; 149, §2º, inciso III, alínea "a"; e 195, inciso I, alínea "a". da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS USUFRUÍDAS



    No julgamento do RE 1072485 - Tema 985 do cadastro de repetitivos, em 28/08/2020, o STF assim fixou a tese acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional constitucional de férias:



    "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias".



    Deve ser modificada a sentença no ponto, para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional constitucional de férias usufruídas.



    [...]



    HORAS EXTRAS



    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1358281/SP no regime de recursos repetitivos de recurso especial, fixou as seguintes teses:



    Tema 687. As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária.



    A jurisprudência deste TRF4 tem seguido a tese estabelecida pelo STJ:



    [...] 7. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre as horas extras e os adicionais de periculosidade, noturno e de insalubridade. (TRF4, Segunda Turma, Apelação/Remessa Necessária 5025212- 43.2016.404.7108, rel. Luciane Amaral Corrêa Münch, 28jun.2017)



    [...]



    FÉRIAS USUFRUÍDAS



    A natureza salarial de determinado pagamento não está adstrita à disponibilidade do empregado. Assim, sobre a remuneração de férias usufruídas incide a contribuição previdenciária. Neste sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



    [...] É pacífico no STJ o entendimento de que incide a exação sobre as férias gozadas (AgInt no REsp. 1.585.720/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma DJe 17/8/2016 e AgInt no REsp 1.613.520/CE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 30/3/2017). [...] (STJ, Segunda Turma, REsp 1658673/PR, rel. Herman Benjamin, 27jun.2017)



    A jurisprudência deste Tribunal segue a orientação do STJ:



    [...] Quando houver o gozo das férias, apesar de inexistir a prestação de serviços no período, a respectiva remuneração tem caráter salarial, porque constitui obrigação decorrente do contrato de emprego que, em última análise, decorre do exercício do trabalho ao longo do período aquisitivo. Sobre a remuneração de férias gozadas incide, portanto, a contribuição previdenciária. [...] (TRF4, Primeira Turma, Apelação/Remessa Necessária 5000923- 58.2016.404.7201, rel Amaury Chaves de Athayde, 05maio2017)



    [...]



    RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO - RAT



    O seguro de acidente de trabalho (SAT) é um direito social constitucionalmente assegurado aos trabalhadores urbanos e rurais, previsto no inc. XXVIII do art. 7º da Constituição:



    [...]



    A L 8.212/1991 instituiu a cobrança a que se refere o texto constitucional:



    Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:



    [...]



    II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:



    a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;



    b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;



    c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave.



    [...]



    ENCARGO DO ART. 1º DO DL 1.025/1969



    No que tange à aplicação do encargo legal do DL 1025/69, a Corte Especial deste Tribunal reconheceu a sua constitucionalidade na sessão realizada em 24/09/2009, rejeitando a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 2004.70.08.001295-0/PR.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente